Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701819-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Agravado, submeta a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento: CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS), conforme prescrição médica. A decisão de primeiro grau deferiu em parte a tutela de urgência, para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS)”, sob o argumento de que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Alega a agravante que os documentos juntados à inicial comprovam a urgência no fornecimento do procedimento CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS) e que a não fixação de prazo para cumprimento trará prejuízos irreversíveis para a agravante. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Agravante, juntou os documentos que comprovam sua hipossuficiência, conforme determinado no despacho de ID. 51374399, logo, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. A agravante de 70 (setenta) anos de idade possui diagnóstico de bursite do ombro (CID-M755), necessitando de CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS). Alega a requerente que se não realizar a cirurgia pleiteada o mais breve possível poderá trazer prejuízos irreversíveis na sua mobilidade. Conforme relatório médico acostado aos autos: Enfermidade/CID: lesão manguito rotador (CID M75.1). Qual o tratamento recomendado ao paciente? Reparo artroscopico de lesão de ombro direito. É urgente? Sim. Alivio de dor e melhora do qualidade de vida. A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Sim. Lesão c/ progressão (...) Sofrimento psíquico? moderado. Dores Físicas? Severo. Incapacidade Laboral? Severo. Risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função? severo. A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim. Lesão evolutiva com piora do prognostico com retardo da cirurgia. Portanto, conforme prontuário médico, exames, relatórios e pareceres médicos juntados aos autos, verifica-se a presença da fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço, uma vez que tendo sido sua situação classificada como emergencial e risco AMARELO, resta demonstrada a urgência na realização do procedimento, não podendo a agravante, esperar indefinidamente, uma vez que o relatório revela o risco de óbito descrito expressamente. Assim, não deve a Agravante aguardar o prazo previsto em lei, por atendimento na rede pública de saúde, sob pena de sofrer o perecimento do seu direito. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o procedimento em comento deve ser realizado imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito